Tribunal: TJDFT
Processo: 0706199-95.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C INDENIZATÓRIA POR PERDAS E DANOS. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR. NÃO OCORRÊNCIA. ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. INADMISSIBILIDADE. DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS. INTEGRALMENTE. SÚMULA N. 543 STJ. APLICAÇÃO. CLÁUSULA PENAL. CABIMENTO. TERMO FINAL. DATA DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA. RECONHECIMENTO. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. COTEJO ENTRE PEDIDOS E SENTENÇA. art. 86, parágrafo único, do CPC. RECONHECIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença MANTIda. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. MAJORADOS.
1. A ocorrência de entraves burocráticos, dificuldades de cumprimento do prazo de entrega do empreendimento em virtude de chuvas, falta de mão de obra, greves no serviço público de transporte ou exigências adicionais de concessionárias do serviço público não configuram, por si só, situações que caracterizem hipóteses de caso fortuito ou força maior e que autorizem, por conseguinte, a exclusão da responsabilidade pelos prejuízos causados, conforme previsto no art. 393 do Código Civil.
2. A ausência de entrega do bem objeto do contrato configura o inadimplemento integral. 2.1. Por conseguinte, não há, como se admitir como adimplemento substancial, a finalização da obra sem a entrega das chaves aos promitentes compradores por falta de carta de habite-se.
3. A questão concernente à restituição de valores está regulamentada pela Lei n. 13.786, de 27 de dezembro de 2018, que disciplina a resolução do contrato por inadimplemento do adquirente de unidade imobiliária em incorporação imobiliária, e prevê a devolução integral das quantias pagas pelos consumidores. 3.1. Tal regra, contudo, só poderá atingir contratos celebrados posteriormente à sua entrada em vigor, de acordo com a regra do art. 6o da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. 3.2. Portanto, neste caso concreto, como o contrato foi celebrado anteriormente, aplica-se o entendimento pacificado pela jurisprudência do STJ (Súmula n. 543), segundo o qual, no caso de culpa exclusiva dos promitentes vendedores, deve ocorrer a restituição integral das parcelas pagas pelos promitentes compradores.
4. Apesar da manifestação de vontade da contratante em promover o distrato, com o ajuizamento de ação judicial, a extinção do contrato, somente, ocorre, ante a via judicial eleita para este desiderato, na data da prolação da sentença, em razão da força desconstitutiva do provimento declaratório.
5. Subsume-se a basilares regras de direito processual civil que “se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários”, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC, ante o cotejo entre os pedidos e o quê restou, efetivamente, julgado procedente.
6. Ante a sucumbência recursal da Ré, ora Apelante, os honorários advocatícios de sucumbência são majorados de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) do valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.
7. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida. Honorários recursais. Majorados.